Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO DE ORDEM ECONÔMICA. IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DO CASAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. EFEITOS EX NUNC.
1. A teor do disposto no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil, a alteração do regime de bens no casamento, introduzida no ordenamento, somente se faz possível quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos, quais sejam: (a) pedido formulado por ambos os cônjuges (consensual); (b) motivação do pedido; (c) relevância dos argumentos apresentados; (d) respeito aos direitos de terceiros e dos entes públicos; (e) autorização judicial.
2. Demonstrados tais requisitos, bem como a ausência de prejuízos a terceiros, merece amparo judicial a pretensão, partindo da presunção de boa-fé e considerando que a orientação evolutiva do tema prestigia a autonomia da vontade. Possibilidade de retroação dos efeitos à data da celebração do casamento.
3. A existência de bem imóvel financiado em nome do casal não constitui empecilho à referida alteração, pois ambos continuarão figurando no contrato como devedores solidários da instituição financeira e a propriedade do bem permanecerá resolúvel em relação a eles em caso de inadimplemento.
4. A decisão que altera o sistema de bens, ao conferir um novo regime jurídico, possui natureza constitutiva, razão pela qual seus efeitos devem ser ex nunc.
5. Recurso provido.